Tribunal: TJDFT
Processo: 0712157-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE DE LANÇAMENTO. ICMS DIFAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE SITUADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REPARO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. OPERAÇÃO INTERNA. CONSUMO NO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA.
1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. A cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL) possui respaldo constitucional no art. 155, §2o, VII, ao passo que, no âmbito do Distrito Federal, foi editada a Lei Distrital 5.546/2015, que alterou a Lei Distrital 1.254/96 para dispor sobre o diferencial de alíquota do ICMS.
3. O fato gerador do ICMS/DIFAL consiste na circulação fático-jurídica de um Estado, em que se remete o bem ou serviço tributável, a outro Estado destinatário.
4. No caso concreto, a realização de serviços de substituição de peças e reparo em motor de veículo, ainda que para consumidor domiciliado no Distrito Federal, caracteriza-se como operação interna, uma vez que ausente a ocorrência de operação interestadual que atraia a incidência do ICMS/DIFAL, porquanto não houve circulação fático-jurídica de mercadorias/serviços entre Entes da Federação, tendo as mercadorias e serviços sido consumidos no estabelecimento do autor com a realização do próprio serviço. Precedente do STF.
5. Apelação cível conhecida e não provida.